Tribunal: TCU
Processo: 016.919/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8745/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.919/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Gualberto Goncalves (XXX.808.397-XX); Daphne Louise Cutrim Santos (XXX.136.323-XX); Edna de Figueredo Barreto (XXX.006.987-XX); Eliane Figueiredo de Mendonca (XXX.564.837-XX); Elizabeth Baptista de Figueredo do Espirito Santo (XXX.548.007-XX); Maria Estele Silveira Pinho Santos (XXX.478.022-XX); Maria Joaquina da Silva Costa (XXX.061.047-XX); Paula Francinette Goncalo da Silva (XXX.123.897-XX); Sophia Luz Sodre Araujo Goncalves (XXX.698.737-XX); Tania Maria Dias da Costa de Figueredo (XXX.322.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.